Tribunal: TJSP
Processo: 2105554-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Restituição de Valores c.c. Indenização por Danos Morais. Contrato Verbal de Empreitada. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de extinção do Incidente, sob o argumento de que não foram juntados todos os documentos necessários. Pretensão que não comporta

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Restituição de Valores c.c. Indenização por Danos Morais. Contrato Verbal de Empreitada. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de extinção do Incidente, sob o argumento de que não foram juntados todos os documentos necessários. Pretensão que não comporta acolhida, ante a ausência de comprovação do efetivo prejuízo ("pas de nullité sans grief"). Observância dos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Alegação de ausência de título que tampouco merece acolhida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*